Tribunal: STF
Processo: Ext 1029
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTAS: 1. EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. República Portuguesa.
   Acusações de burla informática e de falsidade informática.
   Presença do requisito da dupla tipicidade, apenas quanto ao
   delito tipificado no art. 221º, nº 1 a 5, do Código Penal
   português.  Delito de execução vinculada. Correspondência com o
   tipo do art. 171 do Código Penal brasileiro. Quanto ao fato
   atribuído ao extraditando, falta de correspondência normativa do
   delito de falsidade informática, previsto no art. 4º da Lei
   portuguesa nº 109/91. Extradição concedida apenas em parte.
   Embora de execução vinculada, o delito de burla informática,
   tipificado no art. 221º do Código Penal português, encontra
   correspondência normativa com a figura do estelionato, descrita
   no art. 171 do Código Penal brasileiro, e, como tal, justifica
   deferimento de extradição. Não o encontra, porém, quanto a certos
   fatos, o crime de falsidade informática, previsto no art. 4º da
   Lei portuguesa nº 109/91.
2. CRIME. Estelionato. Tipicidade.
   Caracterização. Sujeito passivo. Delito que teria sido cometido
   em dano patrimonial de pessoa jurídica. Indução a erro doutras
   pessoas. Irrelevância. Inteligência do art. 171 do CP. O sujeito
   passivo do delito de estelionato pode ser qualquer pessoa, física
   ou jurídica. Mas a pessoa que é iludida ou mantida em erro ou
   enganada pode ser diversa da que sofre a lesão patrimonial.